Tribunal: TCU
Processo: 018.658/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5449/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações para fins de registro, dos atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.658/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Airton Saraiva de Souza (CPF XXX.360.704-XX); Elvira de Souza Leite Soares (CPF XXX.310.854-XX); Eunice Dias de Melo (CPF XXX.728.704-XX); Jandira da Fonseca Gonçalves (CPF XXX.363.390-XX); Josefa da Rocha Barbosa (CPF XXX.951.384-XX); Maria Ferreira da Rocha Monteiro (CPF XXX.735.957-XX); Maria Helena da Silva (CPF XXX.655.824-XX); Raimunda de Castro Souza (CPF XXX.335.303-XX); Rubens Cabral Felix (CPF XXX.817.058-XX) e Terezinha Cândida dos Santos (CPF XXX.919.344-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.